Tribunal: TJDFT
Processo: 0749995-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.

I. CASO EM EXAME
1.Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa requer a exclusão da valoração negativa da conduta social e a adoção da fração de 1/6 para exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa da conduta social do réu por ter cometido novo crime enquanto cumpria pena por outro delito; (ii) estabelecer se a fração de 1/6 sobre a pena mínima para exasperação da pena-base é mais adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta social pode ser valorada negativamente quando o réu pratica novo crime durante o cumprimento de pena anterior, por demonstrar desrespeito ao processo de ressocialização e à confiança do Estado, sem configurar bis in idem.

4. O art. 59 do Código Penal não exige padrão matemático rígido para a exasperação da pena-base. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é reconhecida como proporcional e razoável na dosimetria, a fim de evitar distorções, conforme jurisprudência dominante do TJDFT.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido